Tribunal: TJMT
Processo: 1003045-76.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1003045-76.2018.8.11.0003
AGRAVANTE: LEIDIVANIA DE OLIVEIRA DA COSTA
AGRAVADO: SANEAR E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS -MT SANEAR
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto por LEIDIVANIA DE OLIVEIRA DA COSTA com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID. 49591979-TJMT, e determino a remessa dos autos ao STF, tão somente para análise da sumula impeditiva conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX